Tribunal: TJMT
Processo: 1002742-49.2022.8.11.0059
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002742-49.2022.8.11.0059
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FAGNER COSTA ALCANTARA - CPF: 026.837.601-83 (RECORRENTE), FABIULLA WANDERLEY LEITE - CPF: 031.795.721-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1414-41 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1002742-49.2022.8.11.0059
.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
.

Recorrente:
FAGNER COSTA ALCANTARA
.

Recorrido:
BANCO BRADESCO SA
.

Data do Julgamento Virtual:
22 a 25/07/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSÓRCIO - QUITAÇÃO INTEGRAL DO CONTRATO - DEMORA NA BAIXA DO GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – TEMA 1.078 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de

ação de indenização por danos morais
em que a causa de pedir funda-se na alegação da manutenção indevida de gravame (consórcio) pelo reclamado no registro de seu veículo após quitação integral do contrato.

2.

Pois bem. Sabe-se que a responsabilidade pela baixa do gravame ao término dos contratos de financiamento, arrendamento mercantil, entre outros,
é da instituição financeira credora, cabendo a ela providenciar a baixa/levantamento do gravame junto ao órgão de trânsito, a quem compete o registro do veículo
.

3.

A Resolução 320/2009, do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), em seu artigo 9o dispõe que:
“
Artigo 9o - Após o cumprimento das obrigações por parte do devedor, a instituição credora providenciará, automática e eletronicamente, a informação da baixa do gravame junto ao órgão ou entidade executivo de trânsito no qual o veículo estiver registrado e licenciado, no prazo máximo de 10 (dez) dias”.

4.

Portanto, cabe ao recorrido providenciar a baixa do gravame, no prazo de 10 (dez) dias, após o cumprimento das obrigações pelo recorrente, não havendo falar em qualquer responsabilidade a ser atribuída ao consumidor.

5.

Todavia, no tocante ao dano moral, em que pese às alegações do reclamante, este
não comprovou que sofreu quaisquer prejuízos pela demora na baixa do gravame do veículo
.

6.

Assim, entendo que a situação dos autos é análoga à demora na baixa do gravame, cujo Tema Repetitivo 1.078 julgado recentemente pelo STJ, definiu que nesses casos os danos morais não são
in re ipsa
, devem ser comprovados, o que não é o caso, portanto, não merece reparo a sentença.

7.

Oportuno, ainda, salientar que em caso análogo de no 1001011-60.2022.8.11.0045, de relatoria do Dr. Valmir Alaércio dos Santos, julgado em 16/09/2022, assim restou ementado,
verbis:

“RECURSO INOMINADO.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BAIXA DE GRAVAME. DEMORA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE OFENSA À HONRA OBJETIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A demora na baixa de gravame de veículo, por si só, não gera dano moral indenizável, para tanto é necessária a demonstração, principalmente em se tratando de pessoa jurídica, em que deve haver prova de ofensa à honra objetiva.

Plenamente aplicável ao caso em tela o Tema Repetitivo 1078 – STJ: “O atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa.”.

O mero descumprimento contratual autoriza apenas a determinação de baixa da restrição do gravame.”
(N.U 1001011-60.2022.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 16/09/2022, publicado no DJE 18/09/2022).

8.

Nesse mesmo sentido,
verbis
:

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
DEMORA NA TRANSFERÊNCIA DE GRAVAME - NÃO COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL – TEMA 1.078 STJ
– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – EXCLUI DANO MORAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A parte Recorrente não se desincumbiu do ônus probandi de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, de modo que é incontroversa a demora na transferência do gravame para o Estado de Mato Grosso.

Entretanto, o quantum indenizatório fixado inicialmente em R$ 8.000,00 deve ser excluído, posto que em recente julgado do TEMA REPETITIVO 1078, o STJ decidiu que o dano moral não é in re ipsa nos casos de baixa de gravame, o que se assemelha muito ao presente caso, devendo ser comprovado
. Recurso conhecido e parcialmente provido
.” (N.U 1046589-18.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 02/06/2022, publicado no DJE 03/06/2022).”

“RECURSO DE APELAÇÃO - OBRIGAÇÃO DE FAZER – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BAIXA DE GRAVAME – DEMORA – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A demora na baixa de gravame de veículo, por si só, não gera dano moral indenizável, sendo necessária para tanto a demonstração de constrangimento que ultrapasse o mero dissabor
.

Diante do afastamento da condenação por dano moral, a verba honorária deve ser arbitrada em valor fixo e de forma equitativa, para evitar injustiça e desproporcionalidade. Recurso parcialmente provido
. (N.U 1029643-84.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2022, publicado no DJE 01/09/2022)”.

9.

Assim, entendo que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

10.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na integra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

11.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade com base no artigo 98, §3o do CPC.

12.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024